Tribunal: TJDFT
Processo: 0728501-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. COMPROVADO. MULTA. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Segundo a delimitação objetiva do recurso, este deve se limitar a discutir o foi objeto de decisão pelo juiz, sob pena de incorrer em inovação recursal. O levantamento de matérias não apreciadas é vedado, tanto para preservar a tarefa restrita do tribunal de apenas reexaminar as decisões, como também para garantir a segurança jurídica e a estabilidade processual, de modo que a parte contrária tenha tido a oportunidade de discutir plenamente o assunto, antes do reexame pelo tribunal.
2. Comprovado o descumprimento contratual mantém-se a decisão que fez incidir a multa prevista no contrato.
3. Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.